Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0742514-15.2024.8.07.0001 APELANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. APELADO: CAMILLE LOHANNE SILVA DOS SANTOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que não é possível aferir a regularidade da representação processual da Apelante. Os poderes outorgados no instrumento de procuração Id. 69116247, porquanto não se afere que o procurador ali indicado (Marcus Vinicius Mathias) tem poderes para constituir advogados em nome da outorgante, bem como não estabelece o prazo de validade do mandato, conforme exigido em seu contrato social (Id. 69116248). Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora